Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717947-33.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA, MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 40325916. Intime-se a Apelante pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator